Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600399-68.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600399-68.2024.6.16.0071

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600399-
68.2024.6.16.0071 (DRAP - 0600390-09.2024.6.16.0071), que julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência, indeferiu o registro de
candidatura de Sandra Mara da Silva ao cargo de vereadora no município de Nova Esperança/PR,
nas eleições de 2024 (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de
Sandra Mara da Silva, candidata ao cargo de vereadora, sob o número 15300, no município de Nova
Esperança/PR nas eleições de 2024, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro. No caso
em questão, a candidata já ocupou a função de Conselheira Tutelar em Nova Esperança e foi
demitida após processo disciplinar que tramitou junto ao Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA - em razão da infração de deveres disciplinares, o caso
encontra amparo na hipótese do artigo 1º, I, o, da Lei Complementar n. 64/90.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANDRA MARA DA SILVA (EMBARGANTE)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106324
04/10/2024
13:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.836

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600399-68.2024.6.16.0071 – Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: SANDRA MARA DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - OAB/PR99247
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
R E C U R S O E L E I T O R A L . R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INDEFERIMENTO. OMISSÃO E PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO
E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. SANDRA MARA DA SILVA opôs Embargos de Declaração contra o
Acórdão nº 64.325, que negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a
sentença que indeferiu o registro de sua candidatura ao cargo de vereadora
nas Eleições de 2024.

2. A embargante alegou omissão no acórdão, por não ter considerado a
preclusão lógica em relação ao Ministério Público Eleitoral, que teria
renunciado ao direito de impugnar o registro de candidatura, argumentando
que a inelegibilidade foi suscitada intempestivamente e não poderia ter sido
conhecida de ofício pelo juízo a quo.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos, considerando inexistentes as hipóteses de cabimento
e afirmando que a parte buscava rediscutir o mérito da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi
Num. 44106324 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472391600000043057475
Número do documento: 24100413472391600000043057475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:59:45

omisso ao deixar de analisar a preclusão lógica para o Ministério Público
Eleitoral e (ii) se a inelegibilidade poderia ter sido conhecida de ofício pelo
juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, os embargos de declaração
foram conhecidos.

6. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral
por força do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos
para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. No caso, o
acórdão embargado analisou a questão levantada, reafirmando a
possibilidade de se conhecer inelegibilidade a qualquer tempo, inclusive de
ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.

7. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “nos processos de
registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência
de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade,
desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa” (Súmula nº 45 do
TSE).

8. O entendimento também é corroborado pela jurisprudência do TRE-PR,
que afirma que embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da decisão, tampouco como instrumento para manifestar
inconformismo com o julgado (TRE-PR, AIME nº 060072702, Acórdão nº
61891, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, julgado em
19/04/2023).

9. Desse modo, as alegações da embargante denotam mero inconformismo
com o resultado do julgamento, inexistindo vício a ser sanado na estreita via
dos embargos declaratórios.

10. Em relação ao prequestionamento, considerando o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, considera-se prequestionada a matéria nos termos
do presente voto, para fins de eventual interposição de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

12. Tese de julgamento: A análise de causas de inelegibilidade em processos
de registro de candidatura é matéria de ordem pública e pode ser conhecida
de ofício, mesmo após a manifestação do Ministério Público, desde que
observados o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados

Num. 44106324 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472391600000043057475
Número do documento: 24100413472391600000043057475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:59:45

- Código de Processo Civil, artigo 1.022, inciso II.

- Código Eleitoral, artigo 275.

- Lei Complementar nº 64/1990, artigo 1º, inciso I, “o”.

Jurisprudência relevante citada

- Súmula nº 45 do Tribunal Superior Eleitoral.

- TRE-PR, AIME nº 060072702, Acórdão nº 61891, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, julgado em 19/04/2023.

- TSE, Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin, DJE - Diário
da Justiça Eletrônica, Tomo 144, 05/08/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANDRA MARA DA
SILVA em face do Acórdão nº 64.325, por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o seu registro de
candidatura para concorrer ao cargo de vereadora nas Eleições de 2024.

Assevera a ora embargante (ID 44085408) que o acórdão é omisso,
porquanto não considerou que o juízo a quo se manifestou na sentença acerca de
inelegibilidade da candidata não de ofício, mas por provocação do Ministério Público
Eleitoral, para o qual já havia ocorrido a preclusão lógica quanto à possibilidade de
impugnação ao registro de candidatura. Ao final, requer o acolhimento dos embargos,
com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões apontadas e
prequestionada a matéria.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 44094916) pelo
conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, por considerar que os argumentos
trazidos pela embargante denotam mero inconformismo e não demonstram a ocorrência
de quaisquer das hipóteses de cabimento, não se verificando falhas a serem sanadas.

É o relatório.
Num. 44106324 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472391600000043057475
Número do documento: 24100413472391600000043057475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:59:45

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, no que se refere à análise da ocorrência de
preclusão lógica para o Ministério Público Eleitoral, que renunciou ao direito de apresentar
impugnação ao registro de candidatura e intempestivamente trouxe notícia de causa de
inelegibilidade da candidata, que não poderia ter sido conhecida de ofício pelo juízo a quo
.

Sem razão a embargante.

O Acórdão embargado enfrentou a questão ora posta, ficando assim
fundamentado (ID 44029746):

“(...)

A controvérsia cinge-se em se estabelecer se a demissão da recorrente do
mandato de Conselheira Tutelar Suplente configura a inelegibilidade prevista
no artigo 1º, I, “o”, da Lei Complementar n.º 64/90.

No caso, a recorrente alega preclusão lógica consumativa para eventual
impugnação por parte do recorrido, bem como que sua demissão de cargo
mandatário de conselheiro advém de processo político, não se equiparando
servidor público estatutário estável e não se enquadrando nas causas de
Num. 44106324 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472391600000043057475
Número do documento: 24100413472391600000043057475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:59:45

inelegibilidade previstas pela LC nº 64/1990.

(...)

Como se observa, o texto do referido dispositivo legal é bastante claro, no
sentido da incidência da inelegibilidade nos casos de demissão do serviço
público, em decorrência de processo administrativo ou judicial, salvo se tal
ato se encontrar suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário.

No caso em apreço, é incontroverso que a recorrente perdeu seu mandato de
Conselheira Tutelar Suplente, na data de 20/04/2023 (ID 43993150), não
constando informação nos autos de que tal ato tenha sido suspenso ou
anulado pelo Poder Judiciário.

Ademais, ainda que a recorrente alegue preclusão lógica quanto a possível
impugnação, sem razão suas arguições, haja vista que as causas de
inelegibilidade tratam de matéria de ordem pública, passíveis de
conhecimento a qualquer tempo e, inclusive, de ofício pelo Juiz, nos termos
da Súmula nº 45 do TSE:

“Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de
ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição
de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.”

(...)”

Verifica-se, portanto, do Acórdão embargado, que houve apreciação expressa
acerca da matéria e a conclusão pela possibilidade de se conhecer causa de
inelegibilidade a qualquer tempo.

Nos julgados trazidos nos embargos de declaração, verifica-se que a
impugnação foi ofertada de forma intempestiva, o que não ocorre no presente caso, na
medida em que o Ministério Público, ainda no prazo para impugnação, apresentou a
causa de inelegibilidade. Entendo que não se trata de preclusão lógica e que, de qualquer
sorte, a impugnação se de deu no prazo legal.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer a embargante, todas as teses
arguidas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se
constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse
sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS
ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TREPR, AIME nº 060072702
Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Num. 44106324 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472391600000043057475
Número do documento: 24100413472391600000043057475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:59:45

Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Num. 44106324 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472391600000043057475
Número do documento: 24100413472391600000043057475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:59:45

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, fica evidente a pretensão da
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos por SANDRA MARA DA SILVA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600399-68.2024.6.16.0071 - Nova Esperança - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
EMBARGANTE: SANDRA MARA DA SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTE: GUILHERME
MALUCELLI - PR93401-A, JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - PR99247, JOSE
GERONIMO BENATTI - PR7511, JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - PR28288, MARIANE
YURI SHIOHARA LUBKE - PR38964 - EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106324 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472391600000043057475
Número do documento: 24100413472391600000043057475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:59:45

Num. 44106324 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472391600000043057475
Número do documento: 24100413472391600000043057475
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:59:45